Tribunal: TJSP
Processo: 1501199-58.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Expressiva quantidade de drogas apreendidas (124 kg de "cocaína") – Sentença bem fundamentada, não havendo o que se reparar - RECURSO DAS DEFESAS NÃO PROVIDOS.